Tribunal: TJDFT
Processo: 0739101-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739101-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA DE THUIN VIDIGAL OLIVEIRA AGRAVADO: LUCAS RABELO CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por P.D.T.V.O. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família de Brasília, pela qual determinada sua intimação para cumprimento de acordo homologado. Pelo despacho de ID 51603477, determinada a intimação da agravante para comprovação da alegada situação de hipossuficiência econômico-financeira. A agravante acostou comprovantes de recolhimento da DAS- Simples Nacional referentes aos meses de junho a agosto de 2023 (ID 51790364), carteira de trabalho (ID 51790365), extratos bancários referentes aos meses de junho a agosto de 2023 (IDs 51790366 a 51790368) faturas de cartão de crédito referentes aos meses de junho a agosto de 2023 (ID 51790369 a 51790371), Declaração de Isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (ID 51790372), e sentença proferida em autos diversos dos de origem que lhe concedeu o benefício da gratuidade de justiça sob o seguinte fundamento: Considerando a declaração de hipossuficiência apresentada pela autora/embargante, cuja presunção de veracidade não foi infirmada pelo embargado, ônus que lhe cabia, concedo o benefício da justiça gratuita à autora/embargante (ID 51790390, p. 3). Pois bem. Os documentos acostados não comprovam a alegada condição de hipossuficiência econômico financeira da agravante. Os extratos bancários apresentados, de titularidade da agravante P.D.T.V.O., referem-se ao Banco Nu, agência 0001 conta 2081051-9. E em seu conteúdo se observam muitas e consideráveis transferência bancárias provenientes de outra conta bancária também de titularidade da agravante P.D.T.V.O.: Nu Pagamentos, Ag. 1 conta: 34262586-5. Ademais, a maioria das saídas registradas nos extratos referem-se a aplicações financeiras, cujos extratos não constam dos autos, bem como a transferências realizadas para a referida conta de titularidade da agravante, de n. 34262586-5. O total de entradas referentes aos meses de junho, julho e agosto são: R$ 24.786,65, R$ 19.322,00 e R$ 12.704,68, respectivamente. As faturas de cartão de crédito relativas aos três últimos meses somam um total de R$ 11.751,76 e apresentam gastos com passagens aéreas, diversas viagens via aplicativo “uber”, variadas compras de aplicativos via apple.com, cafés, restaurantes, enfim, gastos sabidamente não compatíveis com o padrão de vida que a agravante alega ter. Assim, diante da não comprovação da hipossuficiência econômico-financeira alegada, indefiro o pedido de gratuidade de justiça de P.D.T.V.O. Intime-se a agravante para recolher o preparo em dobro, conforme disposto nos arts. 99, § 7o e 1007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora